Tribunal: TJES
Processo: 0000390-04.2022.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000390-04.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANETE SENA e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000390-04.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANETE SENA, FABIO DA CONCEIÇAO SILVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426
Advogado do(a) APELADO: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. ARTIGOS 155, §3º, E 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE COMPROVEM A PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS QUANTO AO CRIME DE FURTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1
.
Considerando-se o que foi dito pelos policiais civis envolvidos e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, principalmente o laudo de exame em local de desvio de energia, o qual aponta a ocorrência do delito, constato que restou comprovado que a acusada praticou o crime previsto pelo artigo 155, §3º, do Código Penal.
2.
Analisando-se os elementos presentes nos autos, verifica-se que estes são insuficientes para comprovar a ocorrência do crime de receptação, uma vez que não há provas de que os acusados sabiam da procedência duvidosa do aparelho, e tampouco foi informado o valor pelo qual a acusada adquiriu-o e quanto o mesmo valia, de modo que deve ser mantida a absolvição dos apelados quanto à prática do crime previsto pelo artigo 180,
caput
, do Código Penal.
3.
Recurso parcialmente provido

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000390-04.2022.8.08.0065

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JANETE SENA, FABIO DA CONCEIÇAO SILVEIRA

Advogado do(a) APELADO: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426
Advogado do(a) APELADO: ESTHER PINHEIRO DA CUNHA ROCHA - ES26426

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação interposta por
Ministério Público do Estado do Espírito Santo
,
em face da sentença de folhas 194/201, prolatada pelo Juízo da Vara Única de
Jaguaré-ES
, que
absolveu
os acusados
Janete Sena e Fábio da Conceição Silveira

da imputação pela prática dos crimes dos

artigos 155, §3º e 180,
caput
, ambos do Código Penal,
com fulcro no artigo 386, inciso VIII, do Código de Processo Penal, e
condenou

Fábio pela prática do delito previsto pelo
artigo 16, §1º, da Lei n. 10.826/2003,
à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Em sede de apelação, requer o MP somente, a
condenação
de Janete pela prática dos crimes previstos pelos artigos 155, §3º, e 180, caput, ambos do Código Penal, e de Fábio pela prática do delito previsto pelo artigo 180,
caput
, do CP.

De acordo com a denúncia:

No dia 13 de Abril de 2022, por volta das 06h00min, na Rua Colatina, 46, SEAC, Jaguaré/ES, o denunciado FÁBIO DA CONCEIÇÃO SILVEIRA, de forma livre consciente, possuía arma de fogo, com numeração raspada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 57, auto de apreensão de arma de fogo de fl. 59 e auto de constatação de eficiência de arma de fogo de fls. 61, consistentes em 01 (uma) pistola Taurus calibre .380 semiautomática, com numeração raspada; 11 (onze) munições calibre .380 e 01 (um) carregador de pistola calibre .380 de capacidade para 15 (quinze) tiros.

Consta também que o denunciado FÁBIO, adquiriu, em proveito próprio e alheio coisa que sabe ser produto de crime, consistente em 01 (um) celular Xiaomi REDMI, que possuía registro de furto/roubo conforme auto de apreensão de fls. 57 e BU 47109937 de fls. 29/31.

Por fim, consta que a denunciada JANETE SENA subtraiu para si e para outrem coisa alheia móvel, sendo esta energia elétrica, conforme BU n. 47511774 de fis. 04/10 e Laudo de Exame em Local de Desvio de Energia de fls. 73/78.

A denunciada JANETE também adquiriu, em proveito próprio e alheio coisa que sabe ser produto de crime, consistente em 01 (um) celular Xiaomi REDMI, que possuía registro de furto/roubo conforme auto de apreensão de fls. 57 e BU 47109937 de fls. 29/31.

Infere-se que nas circunstâncias de tempo e local acima descritas, durante operação policial de cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar, da Polícia Civil, foi encontrada pelos policiais, no armário da cozinha, uma 1 (uma) pistola Taurus calibre .380 semiautomática, com numeração raspada, municiada com 11 (onze) munições calibre .380.

Ainda durante cumprimento do mandado, os policiais observaram que todos os quartos da residência possuíam aparelho de ar condicionado e em funcionamento, juntamente com vários outros eletrodomésticos, momento em que suspeitaram de um possível desvio de energia elétrica (gato).

Os Policiais acionaram a empresa de energia elétrica responsável (EDP Escelsa) e o Setor de Perícias da Polícia Civil para a comprovação da irregularidade. Posteriormente, com a juntada do Laudo de Exame em Local de Desvio de Energia de fls. 73/78, foi comprovado que Janete Sena estava furtando energia elétrica.

Por fim, foi verificado pelos policiais que o aparelho de celular utilizado de forma compartilhada pelos denunciados Fábio e Janete, de modelo Xiaomi Redmi, possuía registro de roubo (BU 47109937).

Assim, quanto ao pleito condenatório, tem parcial razão o Ministério Público.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 07/13), auto de apreensão (folha 57), auto de apreensão de arma de fogo (folha 59), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (folha 61), laudo de exame em local de desvio de energia (folhas 73/78), bem como pelos depoimentos colhidos em sede de inquérito e em juízo, restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folhas 20/21), Janete negou a prática do crime, afirmando, somente, que Fábio de fato possuía uma arma e que levou esta consigo quando foi morar com a declarante.

Fábio, em sede de inquérito policial (folhas 38/39), confessou que possuía uma arma, sem ter autorização para porte ou posse da mesma. Ademais, afirmou que não sabia que o celular apreendido era produto de crime.

Em Juízo (folha 193), Janete manteve sua versão, afirmando o seguinte:

[...] realmente comprou o celular citado na denúncia do nacional chamado Rodrigo, todavia, não sabia que era roubado, senão não teria comprado. Afirmou que residia na casa há uns três anos e que quando mudou, já haviam dois ares condicionado e que referidos aparelhos não funcionam. Afirmou, ainda,
que paga, em média, de energia, o valor de noventa reais
, pois sua casa é simples e não tem muita coisa para pagar uma conta muito alta e que nunca recebeu nenhuma notificação do EDP sobre suas contas terem valores baixos. A acusada declarou que não sabia que existia desvio de energia na residência que morava. Quanto ao acusado Fábio, já tinham relacionamento há aproximadamente dois anos, todavia, estavam morando juntos há pouco mais de três meses [...]

Por sua vez, Fábio, também em sede judicial (folha 193), manteve sua versão dos fatos, tendo confessado, somente, o porte da arma de fogo em desconformidade com a Lei:

[...] que realmente a arma de fogo era de sua propriedade e que estava morando com a acusada Janete há aproximadamente três meses. Que o aparelho celular descrito na denúncia era da acusada Janete e que não sabia que era produto de roubo, não sabendo quanto a acusada Janete pagou e de quem comprou referido aparelho. Afirmou que na residência havia dois aparelhos de ar condicionado e que não estavam funcionando, não se recordando o quanto pagavam de energia por mês. Declarou também que não estava na residência quando a perícia chegou, acreditando que a filha da acusada Janete, Pablia, quem estava em casa. Declarou, finalmente, que moravam na casa da acusada Janete o interrogando, Pablia e dois netos da acusada Janete e que tinha arma de fogo por medo de que algo acontecesse com sua vida [...]

Os policiais civis envolvidos, por outro lado, forneceram informações que corroboram para a veracidade dos fatos narrados na denúncia
.

O PC José Henrique Bravin, em Juízo (folha 193), afirmou o seguinte:

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia e que no dia também cumpriam mandado de busca e apreensão na casa de alguns familiares da acusada Janete. [...] Iniciadas as buscas, encontraram a arma e as munições e no momento deram voz de prisão ao acusado Fábio. Após, conduziram os nacionais encontrados na residência à Delegacia e lá descobriram que o aparelho celular que estava com a acusada Janete tinha restrição de furto/roubo. Afirmou, ainda, que ao procederam as buscas pela residência,
observaram que todos os quartos havia ar-condicionado em funcionamento e que também haviam muitos eletrônicos e eletrodomésticos, e por tal razão, desconfiaram de que na referida residência também havia desvio de energia
, ocasião em que solicitaram a presença da Perícia da Polícia Civil e da empresa EDP Escelsa,
que observaram que realmente havia o desvio
. [...] Declarou, por fim, que se recorda que o acusado Fábio assumiu ser o proprietário da arma de fogo [...]

No mesmo sentido, o PC Moisés Marcolino de Oliveira, também em sede judicial (folha 193), afirmou o seguinte:

[...] que se recorda dos fatos narrados na denúncia, se recordando também que na residência foram encontrados um celular com restrição de furto e roubo e uma arma de fogo, municiada. Afirmou que a arma de fogo foi localizada na cozinha da casa, acreditando que, pelo fato de os acusados terem demorado para abrir a porta da casa, o réu Fábio escondeu a referida arma de fogo que estaria com ele no quarto do casal, na cozinha. Afirmou, ainda, que o acusado Fábio assumiu a propriedade da arma de fogo. Quanto ao aparelho celular com restrição de furto/roubo, dentre outros recolhidos na residência, a acusada Janete afirmou ser somente de sua propriedade, não se estendendo ao acusado Fábio. Declarou que realmente
chamou a atenção dos policiais a quantidade de aparelhos eletrônicos, eletrodomésticos e ares condicionado da casa e, por tal razão, foi solicitado a acusada Janete um talão de energia, momento em que verificaram que o valor da conta não era condizente com a quantidade de aparelhos existentes na residência
[...]

Neste ínterim, compete reforçar a
validade dos depoimentos policiais em juízo,
porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Dessa maneira, considerando-se o que foi dito pelos policiais civis envolvidos e, ainda, a compatibilidade destes com os demais elementos probatórios presentes nos autos, principalmente o laudo de exame em local de desvio de energia, o qual aponta a ocorrência do delito, (folhas 76/77), constato que
restou comprovado que Janete praticou o crime previsto pelo artigo 155, §3º, do Código Penal
.

Entretanto, quanto ao pedido de condenação dos acusados pela prática do crime previsto pelo artigo 180,
caput
, do Código Penal, verifico a impossibilidade de atender o pleito condenatório.

Isso porque os elementos presentes nos autos são insuficientes para comprovar a ocorrência do crime, uma vez que não há provas de que os acusados sabiam da procedência duvidosa do aparelho, e tampouco foi informado o valor pelo qual a acusada adquiriu-o e quanto o mesmo valia.

Deste modo, devido à insuficiência probatória,
mantenho a absolvição dos apelados quanto à prática do crime de receptação
.

Ante a condenação de Janete pela prática do crime de furto, passo à dosimetria da pena.

Analisando as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, verifico que nenhuma delas pode ser utilizada em desfavor da acusada, de modo que fixo a pena-base em seu valor mínimo legal, qual seja,
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Inexistem agravantes, atenuantes, causa de aumento ou de diminuição de pena, de modo que torno a pena supracitada definitiva.

Substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritiva de direitos, uma vez que a reprimenda não supera 04 (quatro) anos, o crime não foi praticado mediante grave ameaça ou violência, o acusado não é reincidente em crime doloso e, conforme já analisado anteriormente, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicam que essa substituição seja suficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, somente para condenar a acusada Janete pela prática do crime previsto pelo artigo 155, §3º, do Código Penal, aplicando-lhe 02 (duas) penas restritivas de direitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.